Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Preclusão. Cálculos. Não verificada. Inclusão do ATS na base de cálculo para absorção da VPNI. Possibilidade. Expedição de RPV conforme crédito individual. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) determinou a inclusão do adicional por tempo de serviço (ATS) no cálculo de absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); (ii) rejeitou alegação de preclusão; (iii) definiu que a expedição de requisição de pagamento referente ao valor incontroverso deveria ocorrer exclusivamente por precatório, considerando o valor total executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a matéria relativa à inclusão do ATS poderia ser apreciada apesar da intempestividade da impugnação; (ii) se o ATS integra a base de cálculo da absorção da VPNI conforme o título executivo; e (iii) se a expedição da requisição de pagamento deve observar o valor individual do crédito de cada exequente para fins de RPV.
III. Razões de decidir
3. A ausência de homologação prévia dos cálculos impossibilita o reconhecimento da preclusão, pois a correção dos valores exequendos constitui matéria de ordem pública, relacionada à observância do título judicial.
3.1. O precedente da própria Turma, em agravo anterior relacionado ao mesmo cumprimento de sentença, reconhece a possibilidade de exame dos parâmetros de cálculo mesmo após impugnação intempestiva, quando o juízo ainda não fixou a metodologia definitiva.
4. O título executivo determina que a VPNI seja absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias e que o cálculo deve considerar apenas verbas remuneratórias.
4.1. O ATS possui natureza remuneratória e caráter permanente, integrando a remuneração paradigma, conforme L. Compl. 840/2011, art. 87, motivo pelo qual deve ser incluído no cálculo de absorção da VPNI.
4.2. Não há cerceamento de defesa, pois as partes puderam se manifestar sobre documentos e impugnações, e a perícia deve seguir os parâmetros estabelecidos no título judicial.
5. A expedição de requisição de pagamento em litisconsórcio ativo voluntário deve observar o crédito individual de cada exequente, nos termos da CF, art. 100, § 8o, e do entendimento fixado no Tema 28 do STF.
5.1. Quando o crédito individual não ultrapassa o teto legal, é admissível a expedição de RPV de forma autônoma.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A discussão sobre a adequação dos cálculos ao título executivo não se sujeita à preclusão quando ainda não houve homologação. 2. O ATS integra a base de cálculo da VPNI por possuir natureza remuneratória. 3. A expedição de requisição de pequeno valor, em litisconsórcio ativo, deve observar o crédito individual do exequente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. CF, art. 100, § 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.723.923/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.11.2020, p. 18.12.2020;
TJDFT, AI 072933228.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, p. 24.10.2025.